Tribunal: STF
Processo: Rcl 40997
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que teria usurpado a competência desta CORTE. 
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 3/6):
    A Requerente desde a concessão da pensão por morte do seu finado esposo, ex – servidor municipal aposentado da Prefeitura do RJ, ocorrida em 13/JANEIRO/1993 sempre questionou a legalidade do ato administrativo que concedeu pensão por morte do ex-servidor Municipal aposentado à filhas maiores de 21 anos, na época duas (23 anos e 36 anos), que de acordo com a Carta Magna/1988 e a Lei nº 8.213/1991 não eram legalmente dependentes do segurado. E ainda, não coabitavam com o genitor e não dependiam economicamente dele.
    Assim a pensão foi dividida entre a Requerente/Viúva, duas filhas MAIORES DE 21 ANOS e dois filhos menores (8 anos e três meses).
    Tendo a Requerente ano a ano tentado reverter a pensão das filhas maiores para si, pelas vias administrativas sem êxito. Culminando no ano de 2.005, quando a filha que era menor à época do óbito do seu genitor completou 21 anos e permaneceu recebendo a pensão; fato este diferente do ocorrido no ano de 2013com o filho varão, que era, também, menor na época do óbito (Três meses), quando completou 21 anos foi retirada a sua pensão e revertida às três filhas maiores de 21 anos do ex- servidor municipal da Prefeitura do RJ.
    Enfim, a única que nunca teve seus direitos preservados, respeitados e que dia a dia vê sua sobrevivência comprometida é a Requerente/ cônjuge do ex- servidor municipal aposentado do Município do RJ; mesmo tendo à época do falecimento do seu esposo (Janeiro/1993) Leis vigentes que a amparavam, como a Constituição Federal e a Lei Federal nº 8.213/1991.
    Diante do exposto a Requerente recorreu ao Judiciário em dezembro/2015: Processo nº 0276050-56.2015.8.19.0001 – 6ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital do RJ, a fim de reverter para si à pensão paga as Três filhas maiores de 21 anos, não logrando êxito. A d. sentença aplicou Lei Estadual 285/1979, do Rio de Janeiro diversa ao caso em questão, pois o óbito do ex- servidor municipal do RJ ocorreu no ano de 1993, já na vigência da Constituição Federal/1988, da Lei Federal nº 8.213/1991 e, do Decreto municipal nº 8.275/1988 que instituiu o Previ- Rio, órgão municipal da Previdência Social dos servidores da Prefeitura do Município do RJ.
    Restou a Requerente apelar a 20ª Câmara Cível do TJRJ que confirmou a sentença malgrada de 1º grau.
    (...)
    Em uma verdadeira peregrinação pelos seus direitos ultrajados a Requerente entrou com Recurso Especial e Recurso Extraordinário, tendo sidos inadmitidos, sob os fundamentos, novamente, da Lei Estadual 285/1979 caduca; pois a partir do ano de 1988 passou a vigorar o Decreto Municipal nº 8.275/1988 referente aos Benefícios Previdenciários dos Servidores Municipais do RJ, e mormente a Constituição Federal/1988 e a Lei Federal nº8.213/1991.
    (...)
    Assim restou a Requerente entrar com Agravo em Recurso Especial, não tendo sido conhecido em decisão monocrática “A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial”. Diante da inadmissão, em ato contínuo a Requerente entrou com Agravo Interno, o qual a Corte manteve o Acordão do Agravo em Recurso Especial.
    (...)
    No caso vertente o tema é de importância crucial nos âmbitos previdenciário, jurídico, social e econômico, porquanto abarca vários aspectos, em primeiro a hierarquia das normas, na qual a Constituição Federal, a Lei Federal de Benefícios da Previdência Social nº 8.213/1991 tem primazia sobre a lei estadual e a municipal, consoante o artigo 24, inciso XII e parágrafo 4º da Constituição Federal
    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, ao final, a procedência da Reclamação Constitucional para anular o ato administrativo que concedeu a pensão por morte do ex- servidor aposentado municipal as filhas maiores de 21 anos, não recepcionado pela Constituição Federal/1988 e demais leis vigentes à época do óbito, com imediato cumprimento da decisão nos termos dos artigos 992 e 993 do CPC/2015; com a reversão da totalidade da pensão por morte (100%) do ex-servidor municipal aposentado para a Requerente (fl. 14).
     É o relatório. Decido.
    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC/2015. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 24/5/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, o processo teria transitado em 26/5/2020, portanto, em data posterior ao ajuizamento da presente ação.
    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível.
    O Juízo reclamado, ao negar seguimento ao RE, utilizou-se dos seguintes fundamentos (doc. 15, fls. 2/7)
    No recurso extraordinário, sustenta violação ao artigo 24, § 4º da Constituição da República. Aduz que o acórdão recorrido não observou a legislação infraconstitucional aplicável ao caso, quando cotejado com o dispositivo constitucional aludido. Assim, pleiteia a recorrente a reforma do acórdão recorrido para que cem por cento da pensão deixada por seu finado marido seja paga a si, com a exclusão dos filhos, maiores e capazes (fls. 593/609).
    (...)
    No caso dos autos, a discussão se dá em torno da concessão à autora da pensão por morte no montante de cem por cento do benefício previdenciário. Assim, a pretensão da recorrente visa ao afastamento de filhos capazes do instituidor do benefício do rol de contemplados com a pensão por morte, como co-beneficiários. O tribunal ao julgar o caso aplicou legislação local.
    O acórdão recorrido, estritamente interpretando a legislação infraconstitucional e local, afastou a aplicação da Lei nº 8.213/91, e aplicou o disposto no decreto municipal 8275/88. Dessa forma, o julgado proferido no âmbito da colenda 20ª Câmara Cível resolveu a lide à luz de legislação local.
    A fundamentar a decisão colegiada, a colenda câmara julgadora asseverou não ser aplicável o regime geral de previdência social, e sim o regime especial que regia o instituidor do benefício previdenciário, isto é, a legislação do Município do Rio de Janeiro.
    E, neste sentido, a solução dos autos se deu a partir do exame dos fatos e da interpretação da legislação infraconstitucional e local, razão por que a hipótese envolve, se muito, situação de ofensa reflexa à Constituição Federal e, portanto, de ausência de repercussão geral. A propósito, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do AI nº 746.996/RN-RG, objeto do Tema nº 275, concluiu que: 
    “Este Supremo Tribunal Federal já assentou o reconhecimento da inexistência da repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser examinada ou quando a afronta ao texto da Constituição, se houver, seja indireta ou reflexa. Nesse sentido, destaco: AI nº 743.681/BA-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; RE nº 602.136/RJ-RG, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 4/12/09; RE nº 590.415/SC-RG, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 7/8/09”
    Por conta de tais fundamentos, DEIXO DE ADMITIR o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário.
    Ressalto que, contra a decisão denegatória do recurso extraordinário, sequer foi interposto o recurso de agravo interno.
    Nesse cenário, não há qualquer ato que configure usurpação de competência desta CORTE. Nada a reparar, portanto.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente